Tribunal: TJES
Processo: 5019242-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019242-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO GERALDO GONCALVES

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA IDOSA. RENDA LÍQUIDA REDUZIDA. COMPROMETIMENTO POR EMPRÉSTIMOS E PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPORTE DAS CUSTAS SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por João Geraldo Gonçalves contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer movida em face do Banco BMG S/A, que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. O agravante sustenta que percebe benefício previdenciário líquido de R$ 2.594,10, possui despesas fixas e empréstimos consignados, além de pagar pensão alimentícia, de modo que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz de sua real situação econômica e do princípio constitucional de acesso à Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita apenas quando houver elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica do requerente, sendo vedada presunção de suficiência sem amparo em prova robusta.

A análise dos documentos acostados revela que a renda líquida do agravante corresponde a aproximadamente dois salários mínimos, valor que, diante de despesas ordinárias de subsistência, pensão alimentícia e compromissos financeiros já assumidos, não se mostra compatível com a exigência de custas processuais.

A contratação de empréstimos bancários, embora não configure automaticamente estado de miserabilidade, pode revelar comprometimento relevante da renda, sendo aspecto a ser considerado na aferição da hipossuficiência.

O indeferimento da gratuidade em hipóteses como a dos autos desnatura o instituto e cria barreira ao acesso à Justiça, violando o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, que assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O benefício da gratuidade não implica isenção absoluta, mas suspensão temporária da exigibilidade, podendo ser revogado se alteradas as condições econômicas da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita deve considerar a realidade financeira concreta do requerente, não apenas o valor bruto de sua remuneração.

O comprometimento significativo da renda por despesas ordinárias, pensão alimentícia e empréstimos justifica a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

O indeferimento da assistência judiciária em hipóteses de renda modesta configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso à Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.474.665/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.413.383/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019242-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO GERALDO GONÇALVES

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

JOÃO GERALDO GONÇALVES
,
eis que irresignada com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação de obrigação de fazer, movida face a
BANCO BMG S/A
, indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Aduz o agravante, em síntese, que é aposentado, tendo a decisão recorrida se embasado apenas no demonstrativo de extrato de empréstimos consignados, no qual consta a base de cálculo (salário bruto) de seu benefício, o que não coaduna com a sua atual situação econômica, nem tampouco do País. Afirma que recebe como benefício previdenciário a quantia líquida de R$ 2.594,10 (dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dez centavos), conforme documento anexo, tendo ainda, diversos gastos mensais, como, energia elétrica, água, medicamentos, dentre outros empréstimos pessoais que possui. Alega fazer
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, adicionando que a imposição de pagamento das custas poderá obstaculizar o acesso da agravante ao Judiciário.

Em decisão inicial restou concedido o benefício vindicado, a permitir o prosseguimento da ação de origem independente do recolhimento das custas iniciais.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

Na concretude do caso, observo que o Magistrado Singular negou o pedido de assistência judiciária ao argumento de que no “
último mês de comprovação o salário líquido do requerente foi de aproximadamente R$ 8.800,00, portanto, não compatível com os requisitos para tal beneficio.
”

Todavia, permito-me dissentir do Juízo
a quo
, pois não vislumbro correspondência fático-probatória no indeferimento do pedido de assistência judiciária, eis que não vejo como afirmar possa o Agravante suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mas desde que amparado na concretude do caso, em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

Ocorre que na hipótese em apreço está a me parecer que as condições da Agravante lhe permitem usufruir do aludido benefício, não havendo indícios que apontam no sentido contrário.

Em uma primeira vista dos autos, especialmente das provas produzidas pelo Autor quanto a sua capacidade financeira, creio que, diferentemente do que aduziu o Juízo
a quo
, não dispõe o Recorrente de uma renda de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).

Os valores retratados nos extratos de seu benefício previdenciário, revelam uma renda mensal líquida de aproximadamente 02 salários-mínimos, a revelar realidade própria dos que fazem jus ao benefício assistencial.

Com a devida vênia, não me parece servir a demonstrar uma capacidade econômica incompatível com o benefício assistencial uma renda de cerca de R$ 2.500,00 (dois e quinhentos reais).

Não obstante haja certa margem de lógica no entendimento de que a existência de empréstimos bancários contraídos em proveito próprio, não justificam o pedido de gratuidade, uma vez que o superendividamento voluntário não se traduz em miserabilidade, assim como não a revela, a dificuldade na administração da própria renda, com a contratação de múltiplos empréstimos, não vejo como deixar de considerar a real insuficiência de recursos do Agravante, isto é, em concreto, o fato que há de ser considerado é que a Parte não tem capacidade de suportar as despesas processuais em razão do comprometimento de sua renda, destinando-se, também, a tais hipóteses, a gratuidade da justiça.

Entendimento distinto em caso como o dos autos, a mim, revela desnaturação do instituto, a figurar como verdadeira barreira ao acesso à Justiça.

No mais, é imperioso observar que, ainda que fosse desconsiderado esse comprometimento da renda pelos empréstimos bancários, os ganhos salariais do Agravante não se revelam significativos, notadamente quando considerado que figura a Parte como pessoa idosa, daí decorrendo uma realidade de aumento de gastos, além de pagar pensão alimentícia no valor de aproximadamente R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais).

Neste contexto, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, vislumbro que não estar o Autor a auferir renda que permita dizer que o pagamento das custas processuais não imporá prejuízos ao seu sustento e de sua família.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito do recorrente.

Logo, creio que cuidou a Recorrente em demonstrar estarem presente os requisitos próprios ao benefício assistencial, não havendo prova em sentido contrário, a impor conferir efeito suspensivo-ativo ao presente recurso.

Ademais, somente a título de reforço, é oportuno ressaltar que a benesse
sub examine
não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que o assistido possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família.

Assim sendo, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
a
conceder

a gratuidade da justiça
ao
Autor-
Agravante
, a permitir o
prosseguimento da ação de origem
independente do recolhimento das custas iniciais
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.